Tribunal: TJDFT
Processo: 0715597-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL DE NATUREZA PRIVADA. OMISSÃO NO JULGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 85 do Código de Processo Civil determina que o vencido será condenado a pagar honorários ao advogado do vencedor, inclusive nos recursos interpostos, de forma cumulativa.
2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, o princípio da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal, quando se tratar de ação penal de iniciativa privada, por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil.
3. Dessa forma, é possível a fixação de honorários sucumbenciais em grau recursal quando o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo Tribunal. Tema 1.059 STJ.
4. Recurso provido.